Tribunal: CARF
Processo: 13770.720459/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.720459/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.463 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
EDSON BOA MORTE DE SOUSA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Somente poderá ser compensado na Declaração de Ajuste Anual o imposto de
renda efetivamente retido pela fonte pagadora, devidamente comprovado
mediante documentação hábil e idônea, e desde que relativo aos rendimentos
incluídos na declaração como rendimentos tributáveis.
Uma vez não informado o rendimento tributável na DAA, que teria dado causa
à retenção do imposto, ou este não se refere a rendimentos sujeitos ao ajuste
anual, mantém-se o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de glosa de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
(IRRF) informado na declaração do exercício de 2017, ano-calendário de 2016, conforme
notificação de lançamento às e-fls. 7 a 9. Não houve apuração de imposto suplementar, mas o
não reconhecimento do imposto a restituir declarado.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na qual informa que estaria
juntando cópia de Alvará judicial, guia de recolhimento do IRFF e Declaração Retificadora.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação por entender que i) a retificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.720459/2018-91
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.463 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.720459/2018-91

somente é possível antes de iniciado o procedimento fiscal (a declaração retificadora não foi de
fato transmitida); e ii) os rendimentos foram recebidos em anos anteriores àquele que trata a
declaração objeto de revisão (2014 e 2015).
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 24/4/2019 (e-fls. 62) e,
inconformado, em 24/5/2019 apresentou o presente recurso voluntário (e-fls. 68 a 70), no qual
alega que houve a retenção do imposto, o que se comprova com a juntada do comprovante de
resgate da Justiça do Trabalho, juntado aos autos; que jamais recebeu o valor de RR$ 65.788,48;
pretende seja restituído o valor pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares.
Mérito
A lide gira em torno da glosa de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte (IRRF) no valor de R$ 4.249,69.
A glosa foi mantida pelo julgador de primeira instância porque os comprovantes
juntados aos autos se referem a anos anteriores ao da Declaração de Ajuste Anual (DAA) objeto
de revisão, ou seja, se referem ao ano de 2014 e de 2015, e o que se discute nos presentes autos é
o ajuste anual de 2016.
Em fase recursal o contribuinte junta o documento de e-fls. 72, que atesta que em
12/12/2016 foi efetuado pagamento ao contribuinte no valor de R$ 64.788,49 (valor este que o
contribuinte alega não ter recebido) e sobre o valor houve retenção de imposto de renda no valor
de R$ 4.249,69.
Conforme o mesmo documento apresentado, o recolhimento do imposto foi
realizado no código de arrecadação 5936. Consultando o Manual do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte do ano-calendário de 2016, disponível no sítio da Receita Federal na Internet,
consta lá a seguinte informação:
5936: Rendimento Decorrente de Decisão da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no
artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988. Regime de tributação: O imposto retido será
considerado redução do devido na declaração de rendimentos da pessoa física, ou
exclusivo de fonte, conforme a natureza do rendimento.
O documento apresentado não permite verificar a natureza do rendimento
recebido, ou seja, se se trata de rendimento sujeito ao ajuste anual ou à tributação
exclusiva/definitiva.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.463 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.720459/2018-91

Caso se trate de rendimento sujeito ao ajuste, ficaria clara a omissão do
rendimento que deu causa à retenção, considerando que o mesmo documento que o contribuinte
pretende utilizar para fazer prova de que houve a efetiva retenção, atesta também o recebimento
de rendimento que ele diz não ter recebido. Ora, somente se pode compensar o imposto retido
caso o rendimento que deu causa à retenção seja informado na DAA.
Caso se trate de rendimento sujeito à tributação exclusiva/definitiva, esta em geral
não é passível de restituição, e quando o é, a restituição não se dá por meio da declaração de
ajuste anual, conforme estabelece a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017,
devendo ser pleiteada na forma ali prevista.
Dessa forma, não há como prover o recurso com base nos documentos
apresentados.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital